Tribunal: STF
Processo: HC 236914
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.400.563/SP, porém, de ofício, concedeu ordem de habeas corpus, para estabelecer o regime inicial semiaberto em favor do paciente (e-doc. 3, p. 248).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas (e-doc. 3, p. 55-62).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 127). Recurso especial não foi admitido (e-doc. 3, p. 173-175).



    4. Formalizado agravo ao STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 3, p. 209-210). Seguiu-se o agravo regimental referido. A condenação transitou em julgado no dia 07/12/2023 (e-doc. 3, p. 331).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do paciente, assim como, entre outros aspectos, a pequena quantidade de droga encontrada (41,84 gramas de maconha e 8,75 gramas de cocaína). Diz serem cabíveis o regime aberto e a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos, caso reduzida a sanção.



    6. Requer a aplicação do redutor no grau máximo e, por conseguinte, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade, nos moldes expostos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 6ª Turma assentou a inadmissibilidade do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, uma vez não impugnados, especificamente, os fundamentos dos atos recorridos, situação que atraía o óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A análise de mérito limitou-se ao regime inicial de cumprimento da pena, o que justificou a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Além disso, a condenação transitou em julgado em 07/12/2023, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas no dia 09/01/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator